Tribunal: TJES
Processo: 0001545-49.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO FATO DE DA AUTORIA -
HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL – APURAÇÃO QUANTO A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
TESE SUSCITADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DE PENA CONTIDA NO ART. 45 DA LEI N. 11343/06 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROVA
APTA PARA FINS DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese a retratação da vítima em juízo – com a clara intenção de desvirtuar os fatos para beneficiar o acusado, eis que voltou a conviver com o mesmo -, a prova dos aponta efetivamente pela ocorrência das vias de fato, tudo em razão do depoimento prestado pela vítima em sede policial, e depoimentos em juízo prestados policiais militares que atuaram na ocorrência.

Ademais, apesar de negar o fato, o apelante de forma contraditória sustenta que o fato decorreu em razão do uso excessivo de drogas, não havendo que se falar em inexistência da contravenção ou inexistência de comprovação da autoria.

2.
A tese suscitada para fins de aplicação da isenção de pena estabelecida pelo art. 45 da Lei n. 11343/06 também não deve prosperar, tendo em vista que, conforme manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, com propriedade, inexiste no processo qualquer elemento indicativo de tal falta de consciência ou entendimento que oportunizasse a admissão da inimputabilidade.

Trata-se de tese que não fora suscitada pela defesa durante a instrução processual, inexistindo requerimento prévio para fins de produção de prova pericial para sustentação da alegação, tratando-se, portanto, de inovação recursal que não deve ser acolhida.

Não fora pleiteada e tampouco produzida prova capaz de delinear a dependência ou o consumo involuntário de droga; a diminuição das capacidades de entendimento ou de autodeterminação; ou que a supressão da aptidão mental tenha ocorrido ao tempo da ação.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001545-49.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO DEFANTI DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
5008531-25.2022.8.08.0000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº 00
0154549201980832

APELANTE
:
EDUARDO DEFANTI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelo interposto por
EDUARDO DEFANTI DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato).

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não há prova nos autos que possam sustentar a condenação;
2.
O fato decorreu pelo uso excessivo de drogas, de modo que o apelante deveria ser isento de pena de acordo com o art. 45 da Lei n. 11343/06.

Almeja, portanto, a reforma da sentença.

Contra-argumentos apresentado pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelo interposto por
EDUARDO DEFANTI DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato).

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não há prova nos autos que possam sustentar a condenação;
2.
O fato decorreu pelo uso excessivo de drogas, de modo que o apelante deveria ser isento de pena de acordo com o art. 45 da Lei n. 11343/06.

Almeja, portanto, a reforma da sentença, mas analisando detidamente os autos verifico que as teses não devem prosperar e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, deveras, em que pese a retratação da vítima em juízo – com a clara intenção de desvirtuar os fatos para beneficiar o acusado, eis que voltou a conviver com o mesmo -, a prova dos aponta efetivamente pela ocorrência das vias de fato, tudo em razão do depoimento prestado pela vítima em sede policial, e em razão dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência.

Ademais, apesar de negar o fato, o apelante de forma contraditória sustenta que o fato decorreu em razão do uso excessivo de drogas, não havendo que se falar em inexistência da contravenção ou inexistência de comprovação da autoria.

A tese suscitada para fins de aplicação da isenção de pena estabelecida pelo art. 45 da Lei n. 11343/06 também não deve prosperar, tendo em vista que, conforme manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, com propriedade,
inexiste no processo qualquer elemento indicativo de tal falta de consciência ou entendimento, que oportunizasse a admissão da inimputabilidade ou qualquer outra causa de diminuição a ela relacionada.

Trata-se de tese que não fora suscitada pela defesa durante a instrução processual, inexistindo requerimento prévio para fins de produção de prova pericial para sustentação da alegação, tratando-se, portanto, de inovação recursal que não deve ser acolhida.

Não fora pleiteada e tampouco produzida prova capaz de delinear a dependência ou o consumo involuntário de droga;
o efeito
, a saber, a supressão das capacidades de entendimento ou de autodeterminação;
o momento
, pois a supressão das aptidões mentais deve ter ocorrido ao tempo da ação ou omissão (qualquer que seja a infração penal cometida).

Neste caminha, cito o seguinte precedente:

“
Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 da referida lei (dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu na espécie." (TJD
F
Acórdão 1197831, 20170110437267APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019).

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO FATO E DA AUTORIA -

TESE SUSCITADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DE PENA CONTIDA NO ART. 45 DA LEI N. 11343/06 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROVA
APTA PARA FINS DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese a retratação da vítima em juízo – com a clara intenção de desvirtuar os fatos para beneficiar o acusado, eis que voltou a conviver com o mesmo -, a prova dos aponta efetivamente pela ocorrência das vias de fato, tudo em razão do depoimento prestado pela vítima em sede policial, e depoimentos em juízo prestados policiais militares que atuaram na ocorrência.

Ademais, apesar de negar o fato, o apelante de forma contraditória sustenta que o fato decorreu em razão do uso excessivo de drogas, não havendo que se falar em inexistência da contravenção ou inexistência de comprovação da autoria.

2.
A tese suscitada para fins de aplicação da isenção de pena estabelecida pelo art. 45 da Lei n. 11343/06 também não deve prosperar, tendo em vista que, conforme manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, com propriedade, inexiste no processo qualquer elemento indicativo de tal falta de consciência ou entendimento que oportunizasse a admissão da inimputabilidade.

Trata-se de tese que não fora suscitada pela defesa durante a instrução processual, inexistindo requerimento prévio para fins de produção de prova pericial para sustentação da alegação, tratando-se, portanto, de inovação recursal que não deve ser acolhida.

Não fora pleiteada e tampouco produzida prova capaz de delinear a dependência ou o consumo involuntário de droga; a diminuição das capacidades de entendimento ou de autodeterminação; ou que a supressão da aptidão mental tenha ocorrido ao tempo da ação.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.